Tribunal: TJPA
Processo: 0810333-74.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810333-74.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.

0810333-74.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: FABRÍCIO JOSÉ BRASIL

ADVOGADOS: KÁTIA SAMARA TORRES ROCHA, OAB/PA nº 69.894; DANIELLY ROSA GOBO, OAB/PA nº 109.739.

EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Des.
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de v. acórdão proferido pela Egrégia Seção de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e, no mérito, julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Criminal, para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores e, consequentemente, redimensionar a pena do embargante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição, especificamente no que tange à dosimetria da pena-base e à fração de aumento aplicada em razão do concurso formal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistem as máculas ventiladas pelo embargante. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos devolvidos na Revisão Criminal. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal foi justificada com base em elementos concretos dos autos, e a fração de aumento pelo concurso de crimes foi estabelecida em patamar razoável e proporcional, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

4.

O embargante, em verdade, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a reanálise da matéria para que a pena seja ainda mais reduzida. Tal expediente é inadmissível na via eleita, que não se presta a funcionar como uma segunda apelação para corrigir suposto
error in judicando
. Precedentes do STJ e do TJPA.

5.

Resta caracterizada a inviabilidade de concessão de efeitos infringentes, visto que o embargante, a pretexto de sanar vícios, manifesta claro descontentamento com os termos do julgado, buscando reverter decisão que lhe foi parcialmente desfavorável, o que é vedado em sede de aclaratórios.

IV.
DISPOSITIVO

6.

Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º, art. 619; CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Embargos de Declaração Criminal n.º 0108386-08.2015.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES
, por intermédio da Defensoria Pública, em face do v. acórdão desta Egrégia Seção de Direito Penal que, nos autos da Revisão Criminal, à unanimidade, conheceu da ação e, no mérito, julgou-a parcialmente procedente para, reconhecendo o concurso formal entre os crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), redimensionar a pena imposta ao ora embargante.

Segundo a Defesa, o v. acórdão embargado padece dos vícios de
omissão
e
contradição
.

Sustenta que o aresto incorreu em
omissão
por não ter se aprofundado na análise da fundamentação utilizada para a fixação da pena-base, limitando-se a chancelar as circunstâncias judiciais negativadas na sentença condenatória sem um reexame detido.

Aponta, ainda, a existência de
contradição
na aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto) em decorrência do concurso formal, argumentando que, por se tratar de apenas dois delitos, a fração mínima de 1/6 (um sexto) seria a mais adequada e proporcional, carecendo o acórdão de fundamentação para a escolha de patamar superior.

Ao final, postula o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando os vícios apontados e conferindo-lhes
efeitos infringentes
, seja a pena do embargante novamente reduzida. Prequestiona, ademais, a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID

28931053).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Vislumbro que o recurso interposto se mostra adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte recorrente. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se destinando ao reexame de fatos e provas ou à reforma do julgado por mero inconformismo.

A jurisprudência de nossos tribunais é pacífica quanto aos estritos limites da via dos aclaratórios. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO [...] IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA [...]. I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material [...]. III - A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos
; IV -
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
. [...] V – Embargos rejeitados. Unânime.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) - destaquei.

No caso concreto, após atenta reanálise do acórdão embargado, verifico que inexistem as máculas apontadas.

Quanto à suposta
omissão
na análise da dosimetria da pena-base, o acórdão foi claro ao consignar que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime) se encontrava devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, razão pela qual foi mantida. A matéria foi, portanto, expressamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O que se pretende é a reavaliação do acerto da decisão, o que é incabível nesta sede.

No que tange à alegada
contradição
na fixação da fração de aumento pelo concurso formal, o vício também não se configura. A contradição que autoriza os embargos é a interna, existente entre as proposições do próprio julgado. No caso, a escolha da fração de 1/5 (um quinto) foi um ato de discricionariedade motivada do colegiado, que considerou o número de crimes e a gravidade em concreto, não havendo qualquer incoerência lógica no corpo do acórdão. A discordância do embargante com o critério adotado representa, novamente, mero inconformismo com o mérito da decisão.

Fica evidente, portanto, que o recorrente, a pretexto de sanar vícios, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de obter um resultado que lhe seja mais favorável. Tal pretensão, contudo, transborda os limites da via eleita.

Por conseguinte, é inviável a concessão de
efeitos infringentes
, que são excepcionais e atrelados à correção de um vício que, por si só, altere a conclusão do julgado, o que não é o caso.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, este Sodalício já se manifestou sobre toda a matéria devolvida, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela parte, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, para manter inalterado o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/09/2025